Tribunal: TJDFT
Processo: 0714018-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0714018-47.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SOLIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, MONTERREY EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, FAENGE 27 - EMPREENDIMNETOS IMOBILIARIOS LTDA, FIGUEIREDO AVILA ENGENHARIA LTDA, SIBIPIRUNA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA EMBARGADO: ALLAN SANTIAGO FERREIRA DE CASTRO D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por SOLIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, FIGUEIREDO AVILA ENGENHARIA LTDA, MONTERREY EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, FAENGE 27 - EMPREENDIMNETOS IMOBILIARIOS LTDA e SIBIPIRUNA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, contra acórdão de ID – 38178372. De acordo com as razões recursais, os embargantes requerem que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 38456244. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se ALLAN SANTIAGO FERREIRA DE CASTRO, para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intime-se. BRASÍLIA, DF, 23 de agosto de 2022 15:08:32. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador